Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. O comportamento contraditório viola as regras disposta nos arts. 5° e 6o do Código de Processo Civil, pois é dever das partes cooperar e atuar dentro dos limites da boa-fé, de modo que os atos processuais possibilitem o atendimento dos postulados contidos no art. 8° do referido código, especialmente à observância do requisito da eficiência.
2. A extinção do condomínio e a consequente adjudicação do bem por uma das partes litigantes torna inútil o reajuste do valor do aluguel com divisão do montante entre os proprietários, o que revela a ausência de interesse da parte que propôs a ação revisional.
3. Recurso desprovido.